Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-76.2022.8.11.0052
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000142-76.2022.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACIRA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 456.825.932-00 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que conheceu parcialmente de apelação cível e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que declarou a inexistência de relação contratual, condenou à repetição de indébito e fixou indenização por danos morais.

II. Questão em discussão.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise da prescrição trienal da pretensão autoral; e (
ii
) saber se é possível determinar a
compensação dos valores efetivamente creditados à autora, mesmo diante do reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

III. Razões de decidir.

1
. A alegação de prescrição trienal foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que afastou a tese sob o fundamento da natureza de trato sucessivo dos descontos mensais, com termo inicial renovado a cada ato.

2
. No que se refere à compensação, reconhece-se que a tese foi inicialmente considerada inovação recursal. Contudo, em sede de embargos, admite-se a possibilidade de análise da questão por representar decorrência lógica da declaração de inexistência do contrato, a fim de evitar enriquecimento indevido da parte autora. A apuração de valores recebidos deve ser realizada na fase de liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer a possibilidade de compensação dos valores eventualmente percebidos pela autora, a ser apurada em sede de liquidação.

Tese de julgamento:

1. A compensação dos valores eventualmente creditados à parte autora, em decorrência de contrato declarado inexistente, pode ser determinada na fase de liquidação de sentença, a fim de e
vitar enriquecimento sem causa.

2. A alegação de prescrição trienal não subsiste em obrigações de trato sucessivo, cujos efeitos se renovam com cada ato lesivo.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. V e X;
CC,
arts
. 876 e 884;
CDC,
arts
.
6º, inc.
VI, e 27; CPC,
arts
. 1.022 e 535.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 479; TJMT, N.U 1045544-53.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 29/04/2025; TJ-MG,
EDcl
5005417-52.2020.8.13.0342, j. 13/12/2023; TJ-TO, AC 0000429-69.2021.8.27.2728, j. 09/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível, em que
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso interposto pelo embargante e o desproveu, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo singular.

A embargante sustenta, sem síntese, que a decisão colegiada incorreu em omissão quanto à análise de dois pontos relevantes:

(i) a necessidade de compensação dos valores efetivamente creditados na conta da consumidora a título de empréstimo objeto da lide;

(
ii
) o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão autoral.

Aduz que a compensação constitui consequência lógica do reconhecimento da inexistência da relação contratual, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, e que a matéria foi oportunamente suscitada. Quanto à prescrição, defende tratar-se de questão de ordem pública, cognoscível de ofício.

A embargada foi devidamente intimada, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões (ID 293573852).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que, para o acolhimento do recurso de embargos de declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Afirma o embargante que houve omissão deste Magistrado quanto à análise do pedido de compensação dos valores efetivamente creditados na conta da consumidora, ora embargada, a título de empréstimo objeto da lide, bem como em relação ao reconhecimento da prescrição trienal da pretensão autoral.

Segue, a seguir, excerto do voto:

“(...)
VOTO (PRELIMINAR) – PRESCRIÇÃO E
DECADÊNCIA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

(...) Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do tempo, diante dos descontos realizados mensalmente, a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início a partir do último pagamento.

Assim, considerando que o prazo decadencial e prescricional se renova a cada ato, não há se falar em decadência ou prescrição do direito de pleitear a repetição dos valores descontados de forma indevida. Veja-se:

(...) (TJMT, N.U 1001036-18.2023.8.11.0052, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 29/04/2025, publicado no DJE 30/04/2025 – grifo nosso).

Aliás, ao contrário do que alega o banco apelante, “
por se tratar o caso de relação de consumo, aplicável o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC e não o artigo 206, §3
º
, do CC, cuja contagem deve se iniciar na data em que a parte ofendida teve plena ciência do dano, tendo em vista tratar-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica
” (TJMT, N.U 1026283-05.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/12/2024, publicado no DJE 22/12/2024).

Desse modo, considerando que os descontos continuados afastam a alegação de decadência ou prescrição,
rejeito

as preliminares
arguidas pelo apelante.

(...)

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se da origem que
JACIRA MARIA DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, visando à declaração de inexistência de relação jurídica relativa a contrato de empréstimo consignado, à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais (ID 285559850).

(...)

Pois bem.

(...) Após detida análise dos autos, vislumbro que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

De proêmio,

mister
se faz constar que resta pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Visto isso, em relação à exigibilidade da culpa, destaca-se que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do artigo 14,
caput
e § 1º c/c o § 2º, do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor e, como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.

Ainda, de acordo com os entendimentos recentes do Superior Tribunal de Justiça, a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito
interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor. Veja-se:

(...)

(STJ -
AgInt
no
REsp
1994352 MG 2022/0089866-3, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, T4 - Quarta Turma, j. 05/03/2024,
DJe
21/03/2024 – grifo nosso).

In
casu
, constata-se que, após a apelante impugnar a autenticidade da assinatura constante no contrato bancário, foi realizada perícia grafotécnica que concluiu que a assinatura periciada não partiu de seu punho, sendo constatadas inúmeras divergências entre os manuscritos questionados e os padrões gráficos (ID 285559930).

Nesse passo, convém destacar trechos do referido laudo pericial:

“
•

Detalhamento em
QUE.
01: A letra “J”, do nome “Jaciara”, é escrita com letra minúscula; A letra “M”, do nome “Maria”, é escrita em letra de forma e maiúscula; A letra “r”, do nome “Maria”, possui o platô com valor predominante angular.

• Detalhamento nas PARADIGMÁTICAS: A letra “J”, do nome “Jaciara”, é escrita com letra minúscula; A letra “M”, do nome “Maria”, é escrita em letra cursiva e minúscula; A letra “r”, do nome “Maria”, possui o platô com valor predominante curvilíneo.

• Ataque e Remate Foram destacados os ataques e remates, mostrados por
bolinhas nas cores verde
e laranja, respectivamente, havendo a classificação de alguns, sendo encontradas divergências nos locais e nas formas como ocorrem, nos confrontos realizados.

• Padrão Gráfico Considerando o Padrão Gráfico, este foi evidenciado com contornos na cor rosa, representados pelas letras “
Ja
”, do nome “Jacira”, formado por apenas um momento gráfico em
QUE.
01; e de dois momentos gráficos nas PARADIGMÁTICAS
” (ID 285559930, pp. 31 e 32).

“
Além das análises já explicadas, foram encontradas divergências em relação ao alinhamento gráfico, o qual ocorre acima da linha de base, nas PARADIGMÁTICAS, mesmo nas passantes inferiores da letra “J”, do nome “Jacira”, o que não ocorre na assinatura QUESTIONADA, em que o alinhamento gráfico permanece sobre a linha de base.
Conforme pôde ser observado nas análises apresentadas
,
as assinaturas
questionadas
Que
.
01 E AS ASSINATURAS PARADIGMÁTICAS
não guardam semelhanças nos traçados das escritas
[...]. Nesse contexto,
restou evidenciado que as assinaturas possuem divergências
,
não guardando traçados análogos

entre si
,
concluindo-se que a assinatura
QUE.01
não emanou do punho escritor da Sra. JACIRA MARIA DE OLIVEIRA
, tratando-se de assinatura inautêntica, classificada como Falsificação por Imitação Servil. [...]. Assim, na análise técnica realizada não
ficou evidenciada tentativa de mácula e/ou alteração proposital da assinatura, ficando DESCARTADA a possibilidade de tentativa de eventual fraude na assinatura por parte do Requerente
” (ID 285559930, pp. 32 e 33).

“
Ante as análises realizadas e expostas no corpo deste Laudo Pericial,
CONCLUI este Perito que
:
A assinatura lançada no documento objeto da lide
denominado “Cédula de Crédito Bancário n. 14535567-5”, cópias acostadas em ID Num. 87231331 - Pág. 20/21,
atribuída
à
Sra. JACIRA MARIA DE OLIVEIRA
,
não emanou de seu punho escritor
, tratando-se de assinatura INAUTÊNTICA, classificada como FALSIFICAÇÃO POR IMITAÇÃO SERVIL
” (ID 285559930, p. 33).

Dessa forma, restando demonstrado o desconto indevido e a fraude na contratação do cartão de crédito consignado, urge a declaração de nulidade do negócio jurídico, além da condenação em danos morais, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é “
in
re

ipsa
”, conforme dispõe a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Câmara:

(...) (N.U 1014108-76.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025 – grifo nosso).

(...) (TJMT, N.U 0017095-31.2019.8.11.0055, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/04/2025, publicado no DJE 16/04/2025 – grifo nosso).

(...) (TJMT, N.U 1045544-53.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 29/04/2025, publicado no DJE 30/04/2025 – grifo nosso).

Assim sendo, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo do banco apelante.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sendo certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e
moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendam ao caráter punitivo-pedagógico, devendo sua fixação
levar
em consideração o bom senso, atento à realidade da vida e às particularidades de cada caso.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, tem-se que a indenização imposta no ato sentencial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Por fim, quanto à aplicação dos juros moratórios e da correção monetária sobre a indenização por danos morais, não assiste razão ao banco apelante.

Isso porque, conforme corretamente decidido pelo Juízo de origem ao acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pelo banco (ID 285559949), os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Já a correção monetária, por se tratar de indenização por dano extrapatrimonial fixada judicialmente, deve ser computada a partir da data do arbitramento, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ.

A propósito, já tive oportunidade de firmar entendimento nesse mesmo sentido:

(...)

(TJMT, N.U 1004433-89.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/11/2024, publicado no DJE 19/11/2024 – grifo nosso).

Diante disso, correta a sentença que reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou a devolução dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em valor compatível com os parâmetros adotados por esta Egrégia Câmara em casos análogos.

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, e, na parte conhecida
, NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
(
...)”

Pois bem.

Quanto à suposta omissão sobre a ocorrência de prescrição trienal, não assiste razão ao embargante.

A questão foi expressamente enfrentada no voto condutor, que afastou a alegação de prescrição e decadência ao reconhecer a natureza de obrigação de trato sucessivo dos descontos mensais, salientando que o termo inicial da contagem se renova a cada desconto indevido.

Assim, não se verifica qualquer omissão ou deficiência na fundamentação quanto a esse ponto,
razão pela qual os embargos devem ser rejeitados nessa parte.

No que concerne ao pedido de compensação dos valores creditados na conta da embargada, o acórdão, ao analisar o mérito recursal, consignou expressamente que a questão da compensação não foi conhecida por configurar inovação recursal, uma vez que o banco apelante a deduziu apenas nas razões de apelação.

Todavia, ao reexaminar a questão em sede de embargos, verifica-se equívoco na conclusão adotada. Embora a compensação tenha sido formalmente suscitada apenas em grau recursal, sua análise não representa inovação vedada,
mas sim decorrência lógica da declaração de inexistência do contrato, especialmente diante da possibilidade de o valor contratado ter sido efetivamente creditado à parte autora.

Com efeito, o reconhecimento judicial da falsidade da assinatura e consequente inexistência da relação jurídica não afasta o dever de evitar enriquecimento indevido, sobretudo quando há indícios de que a autora tenha recebido valores do contrato tido como inexistente.
Tal questão diz respeito à liquidação e efetivação da sentença, e não ao mérito propriamente
dito, sendo admissível sua apreciação, ainda que não provocada expressamente na fase de conhecimento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO DE
VALORES .
POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda, para corrigir erro material.
2. O embargante alega, em suma, que o acórdão foi omisso com relação ao julgamento da compensação do valor comprovadamente recebido pela parte autora.
3 .
Com a declaração de inexistência do contrato havido entre as partes, os valores eventualmente disponibilizados à parte
autora deverão
ser restituídos à instituição financeira demandada, autorizada a compensação, contudo, apenas no valor que beneficiou o consumidor, correspondente ao contrato da lide. 4. Embargos de Declaração conhecidos e providos para determinar a compensação de valores devidos pelo Banco embargante e aquele recebido pela parte autora/embargada em razão do contrato discutido na demanda
.”
(TJ-TO - Apelação Cível: 0000429-69.2021.8.27 .2728, Relator.: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, Data de Julgamento: 09/12/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)
(
g.n
)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DESCONTOS INDEVIDOS - COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS NA CONTA DA PARTE AUTORA - OMISSÃO CONSTADA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
Considerando que o acórdão embargado se omitiu com relação ao pedido de compensação dos valores creditados na conta bancária do autor da indenização arbitrada na sentença, devem ser acolhidos os embargos de declaração neste ponto. Os valores depositados na conta de titularidade da autora devem ser compensados com o saldo devido pela instituição financeira ré.
Por outro lado, não há que se falar em omissão com relação ao termo inicial dos juros de mora, porquanto o acórdão foi expresso ao determinar a sua incidência desde o primeiro desconto indevido, por tratar-se de relação extracontratual.”
(TJ-MG - Embargos de Declaração: 5005417-
52.2020.8.13 .
0342, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de
Julgamento: 13/12/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2023)
(
g.n
)

Desse modo, impõe-se o acolhimento parcial dos
aclaratórios
para esclarecer que deve ser realizada a compensação dos valores recebidos pela autora em sede de liquidação de sentença,
sob pena
de locupletamento ilícito.

Ante o exposto,
conheço
e
acolho parcialmente
os embargos de declaração da parte embargante, com efeitos modificativos,
tão somente para reconhecer que a compensação dos valores eventualmente percebidos pela autora deverá ser objeto de apuração em sede de liquidação de sentença,
sob pena
de enriquecimento ilícito da parte embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025